Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-71.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cartão de crédito consignado - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC e Súmula 479 do C. STJ) – Impugnada a autenticidade do contrato, cabia ao réu comprovar que a assinatura nele aposta fora emanada do punho gráfico do autor, nos termos do artigo 429, do Código de Processo Civil e Tema 1061

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cartão de crédito consignado - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC e Súmula 479 do C. STJ) – Impugnada a autenticidade do contrato, cabia ao réu comprovar que a assinatura nele aposta fora emanada do punho gráfico do autor, nos termos do artigo 429, do Código de Processo Civil e Tema 1061 do STJ, ônus do qual não de desincumbiu - Declaração de inexigibilidade mantida - Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos de forma simples, ante ausência de má-fé e compensados com os valores disponibilizados pelo banco ao autor – Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, adequado a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Sentença reformada apenas neste último ponto – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU.